Tribunal: TJDFT
Processo: 0728341-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA INJUSTIFICADA. DECISÃO MOTIVADA. PENHORA. VERBA SALARIAL. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO CORRIQUEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é possível conhecer dos escritos que instruem as razões aduzidas em agravo de instrumento, seja porque não submetidos a exame e deliberação do juízo monocrático, seja pela falta de motivos que justifiquem a juntada tardia. 1.1. É ônus da parte demonstrar a existência do direito de que se afirma titular, não o tendo feito a tempo e modo certo para obter, em primeira instância, a providência que juridicamente a favorece, por óbvio que não o pode fazer de forma inovadora nessa instância recursal.
2. O inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, em sentido diverso daquele que atende a seu interesse, não importa em insuficiência de fundamentação. 2.1. A decisão que examina, de forma crítica e coerente com as provas, todas as questões suscitadas, satisfaz a exigência de fundamentação constitucionalmente exigida (art. 93, IX, CF), atuando o magistrado à luz do princípio da livre persuasão racional (art. 371, CPC).
3. As partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC, pelo qual “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” e art. 113 do CC, que aduz que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.
4. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. 4.1. Ausente a comprovação de natureza salarial dos valores encontrados em conta, e comprovado o desvirtuamento da poupança, pela movimentação corriqueira.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.